Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701317-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTINA ALVES DA SILVA, em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para não descontar qualquer valor a título ressarcimento ao erário referente a verba (GAV e Indenização de transporte) supostamente paga equivocadamente. Afirma, em síntese, que recebeu as verbas de boa-fé, bem como que se houve erro, foi da Administração Pública, não sendo devida a restituição, bem como as verbas restaram incorporada aos seus vencimentos, ainda que aposentada. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja concedida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja procedida a suspensão de qualquer desconto em folha de pagamento. Requer, ao final a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Inicialmente, diante da declaração de hipossuficiência acostada (ID 29378897), do cargo que ocupava quando da ativa (Carreira de Conservação e Limpeza Pública), bem como do local onde reside (QNL 20, Taguatinga - DF) local de baixa renda, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou os descontos. A discussão sobre a legalidade do procedimento administrativo, sobre a incorporação aos seus proventos e a existência de boa-fé na sua conduta é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno, com a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora